Tribunal: TJDFT
Processo: 0752354-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESISTÊNCIA DE COMPRA. POSSIBILIDADE. ESTORNO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, diante da realização do estorno. No mérito, alega que não possui responsabilidade pelos supostos danos causados, bem como sustenta a inocorrência de danos morais indenizáveis. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução da indenização arbitrada, a título de danos morais.
3. O interesse processual é uma condição da ação que se caracteriza no momento em que a parte necessita do acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade. Assim, na propositura da ação, deve estar presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A alegação de que ocorreu o estorno do valor devido não se traduz em ausência de interesse de agir, pois trata-se, na verdade, de questão de mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
6. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão).
7. Dos autos consta que a autora adquiriu um aparelho celular, junto ao estabelecimento réu, via internet, tendo desistido da compra no mesmo dia. Registre-se que, apesar do direito de arrependimento, exercido pela parte autora, dentro do prazo legal, a ré, apesar de ter informado que procedeu ao estorno do produto, absteve-se de colacionar qualquer comprovação de suas assertivas, ônus que não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, CPC.
8. Escorreita, pois, a sentença que determinou a ré o estorno do valor concernente ao aludido produto.
9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, diante das tentativas de fazer valer o seu direito ao arrependimento, previsto no art. 49, CDC, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
11. Sentença reformada em parte, tão somente, para excluir da condenação, a indenização pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).